Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONCEDE A LIMINAR E ANTECIPA QUE, CASO O VEÍCULO NÃO SEJA ENCONTRADO, O AUTOR DEVERÁ SER INTIMADO PARA INDICAR SUA LOCALIZAÇÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. À luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que concede a liminar de busca e apreensão e deixa previamente consignado que, caso o automóvel não seja localizado, o autor deverá ser intimado para indicar a sua localização ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
II. Somente podem ser compreendidas como "decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias", tal como disposto no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aquelas concernentes à concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória.
III. Recurso não conhecido.